Tribunal: TJMT
Processo: 0003994-74.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003994-74.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VENISSIO OLIVO FEDRIZZI - CPF: 201.457.211-91 (EMBARGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), DANIEL LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 003.104.561-85 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), SONIA DE AZEVEDO GONCALVES PINELO - CPF: 060.603.848-54 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (EMBARGANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003994-74.2016.8.11.0040

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003994-74.2016.8.11.0040

Embargante:
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior

Embargados:

Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior

contra o
acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação
dos embargantes de terceiros
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.
”

Alega que a Câmara acertadamente negou provimento ao apelo dos embargados de terceiros e argui não ter dúvidas que a “
Matrícula no 34.497, que descreve a área objeto deste feito, tem como “registro anterior” a matrícula 23.803, que tem como “matrícula anterior” a 17.554, a qual é fruto da “Escritura de Compra e Venda”, datada de 11 de dezembro de 2001, por meio da qual o Sr. Darci Hahn adquiriu os 783,9343 ha, dos quais decorrem os 20,745ha aqui discutidos, de Maristela Langemann Fedrizzi, representada por Veníssio Fedrizzi, extraída de uma área de 1.750ha, adquirida por Maristela através da “Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de Imóvel Rural”, de 03 de dezembro de 2001, e de que se extrai dessa escritura de extinção de condomínio que Maristela Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira eram proprietárias em condomínio da área objeto da matrícula no 1.274, do Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães
”.

Também argumenta: “
Nesta esteira, após Maristela Fedrizzi, representada por Veníssio Fedrizzi, ter firmado a “Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de Imóvel Rural” com uma pessoa falecida, reitere-se, na qual houve a descrição do imóvel que estava sendo partilhado de acordo com a descrição prevista na matrícula no 1.274, fato é que do objeto dessa escritura couberam à Maristela 1.750ha, para os quais foi aberta uma nova matrícula, qual seja, a de no 10.585, junto ao 1o Tabelião e Registradoria da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em 06 de dezembro de 2001
”.

E ainda: “
Portanto, a matrícula 10.585 decorre de Escritura firmada por procurador de pessoa falecida e aberta em Cartório de Comarca incompetente, restando evidentes as nulidades que a geraram
.
”

Assim, com base nas suas alegações, sustenta que o acórdão é omisso e defende o expresso pronunciamento desta Câmara para que determine a expedição de ofício ao CRI de Chapada dos Guimarães, a fim de cancelar a referida matrícula 10.585.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003994-74.2016.8.11.0040

Embargante:
Espólio de
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior

Embargados:

Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Espólio de
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior

contra o
acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação
dos embargantes de terceiros
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de

justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.
”

O Colegiado ao desprover o apelo interposto peloS embarganteS de terceiros
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
, aqui embargadoS de declaração,
limitou a tratar da matéria discutida nos referidos embargos de terceiros e na Apelação, qual seja, a discussão sobre

eventual cerceamento de defesa e sobre posse justa ou injusta
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de

reconhecer a ocorrência do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e a ausência de coisa

julgada.

Saber ainda se é caso de afastar o reconhecimento da
ilegitimidade passiva de Eular Pedro Frare e da esposa Claudete Frare
.

Em pedido alternativo, saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedentes os Embargos de Terceiros opostos pelos aqui recorrentes
.

Cuida-se na origem, de Embargos de Terceiros opostos por
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
,
aqui apelantes, em face de
Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare
e de
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
(
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior
)
,
em que os embargantes de terceiros postularam, liminarmente, a suspensão do ato judicial (reintegração de posse)
emanado do Cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Cláusula Contratual no 000329.12.2000.811.0040, código no 8472 proposta em
24.04.2000,

sobre o bem que alegam ser de sua propriedade
, notadamente, sobre a área de
20.7450ha
- vinte hectares, setenta e quatro ares e cinquenta centiares-, matrícula no 34.497 do CRI de Sorriso, denominada Sitio Alvorada
e

consequente, posterior, deferimento da manutenção de posse a seu favor.

Os embargantes de terceiros aqui recorrentes alegaram em sua petição inicial (id. 104611965) que o imóvel com área original de
25,0000has era, em tese, da propriedade do Sr. Darci Hahn.

Alegaram ainda que daquele referida superfície (25,0000has) Darci Hahan vendeu, em 2004, p
ara os embargantes de terceiros,
Veníssio Olivo Fedrizzi e sua esposa e Daniel Lagemann Fedrizzi, aqui apelantes, a fração de
20.7450ha

- vinte hectares, setenta e quatro ares e cinquenta centiares-, matrícula no 34.497 do CRI de Sorriso, denominada Sitio Alvorada
.

Arguiram que decorridos mais de 10 anos foram surpreendidos com a ordem de
reintegração de posse

expedido no Cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Cláusula Contratual no 000329.12.2000.811.0040, código no 8472, do qual sequer são partes ou foram notificados.

AFIRMARAM EXERCER A POSSE MANSA E PACÍFICA DA ÁREA DESDE A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL E QUE NUNCA FORAM QUESTIONADOS OU NOTIFICADOS
, a qualquer título, pelos embargados de terceiros apelados, bem assim, que a aquisição se deu de forma pública e revestida das formalidades legais necessárias.”

(grifo próprio e nosso).

E a conclusão foi de que a posse era precária por ser fruto de aquisição de coisa litigiosa.

Veja outro fragmento do acórdão impugnado:

“
Por fim, também cumpre consignar que esta Corte ao julgar, em 07.3.2018, o Agravo de Instrumento no 1010841-64.2017.811.0000, interposto pela embargada de terceiro
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
,
já tinha concluído, mesmo que em análise de decisão liminar, que não havia a demonstração da probabilidade do direito invocado,
notadamente por tratar de aquisição de bem litigioso
,
fato este que foi confirmado pela sentença
.”.
(grifo próprio).

Logo, questão de nulidade de matrícula sequer foi objeto da ação e/ou do apelo, bem assim, menos ainda do v. acórdão.

O acórdão apenas consignou que a sentença ainda levantou dúvidas sobre a origem do título.

Veja mais um fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Também impõe ressaltar a dúvida levantada pela sentença impugnada, quanto a legitimidade do título que teria dado origem àquele reclamado pelos embargantes de terceiros
, aqui apelantes. Aliás, corroborou a duvida também arguida por Edsel Maria. Veja que a sentença consigna

a possibilidade de fraude decorrente de, transmissão,
em tese
, viciada.

A sentença consignou que a área objeto eventualmente pertencente aos embargantes de terceiros (matrícula no 17.554) teve origem na superfície maior, de 1.750ha, adquirida por Maristela Langemann Fedrizzi, por Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de Imóvel Rural”, remanescente e em comum, dentro de área maior de 8.528,08 há, situado no lugar denominado “Fabi”, na cidade de Chapada dos Guimarães.

A sentença ainda informou que a escritura originária do imóvel foi registrada em Chapada dos Guimarães, sob no 01 da matrícula no 1.274, em 29/09/93, que consigno que Maristela Langemann Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira eram proprietárias em condomínio da área, bem assim que, embora a última, Ana Alves de Oliveira,

tenha

falecido no ano de 1997,
“teria outorgado” poderes no ano de 2000
para que fosse representada na Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção do Condomínio.”

(grifo próprio e nosso).

Questões sobre validade ou não de matrícula

desafiam questionamento em ação especifica.

Assim, em conclusão, não se verifica a alegada omissão.

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado,
que à unanimidade desproveu a Apelação interposta pelos aqui embargados de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022